Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Estelionato. Provas. Pena. Substituição.
1 – Havendo dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - a acusada, utilizando-se de documento de identidade da vítima e fazendo terceira pessoa se passar por essa, induziu representante de agência de turismo em erro para adquirir pacote de viagem em nome da vítima, para usufruto próprio e de terceiros -, tem-se o estelionato.
2 – Condenada a acusada a um ano de reclusão e preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por uma restritiva de direitos.
3 - Apelação provida em parte.